Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR. CUMPRIMENTO DA TUTELA RECURSAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Cumprida a determinação estabelecida da tutela recursal antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, ele perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito.
2. Recurso conhecido e prejudicado.